Tribunal: STJ
Processo: 2000445-23.2024.9.13.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3063181 - MG(2025/0380220-1)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: HELITON FERREIRA DA SILVA FERNANDES
AGRAVANTE
: JOCIMAR MARCELO FERREIRA
AGRAVANTE
: CLEBER RODRIGUES ROSA
ADVOGADO
: HELITON FERREIRA DA SILVA FERNANDES - MG147095
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO
CRIMINAL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. PROVA
NOVA PARA FUTURA REVISÃO CRIMINAL. SÚMULA N. 83, STJ.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
DISSÍDIO

JURISPRUDENCIAL
NÃO
DEMONSTRADO.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de agravo em recurso
especial manejado contra acórdão do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais que
manteve sentença de indeferimento da petição inicial de ação de justificação
antecipada de provas, ajuizada para instruir futura revisão criminal,
criminal/produção
sob o fundamento de inexistência de prova nova e de inadequação do uso da medida para
reabrir a instrução criminal.
2. O juízo de primeiro grau indeferiu a inicial por ausência dos requisitos legais,
destacando a impossibilidade de reabertura da instrução, a inexistência de prova nova, a
independência entre as esferas administrativa e penal e a irrelevância de vícios do
Inquérito Policial Militar como fato novo. O Tribunal de origem negou provimento à
apelação e rejeitou embargos de declaração, reafirmando que a justificação criminal
destina-se à obtenção de elementos novos, não podendo ser utilizada para reinquirir
testemunhas já ouvidas, e que o Processo Administrativo Disciplinar não teria o condão
de infirmar o édito condenatório, nos termos do
alínea “ ”, do Código de
art. 551,
c
Processo Penal Militar, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça.
3. No recurso especial interposto com fundamento no
alíneas “ ” e “
art. 105, inciso III,
a
c
”, da Constituição Federal, a defesa alegou negativa de vigência a dispositivos do Código
de Processo Civil e do Código de Processo Penal Militar, bem como dissídio
jurisprudencial, requerendo a anulação dos acórdãos para determinar o processamento da
ação de justificação criminal. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial pela
Documento eletrônico VDA56572364 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:47:24
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 1b0f38ae-9b27-436d-a0de-3f46e3b9a77a

incidência da Súmula n. 83, STJ, ausência de similitude fática entre os paradigmas e o
caso concreto e suficiência da fundamentação do acórdão recorrido. O agravo em recurso
especial não foi conhecido por ausência de impugnação específica aos fundamentos da
decisão de inadmissão, especialmente quanto à Súmula n. 83, STJ e à inexistência de
similitude fática, o que motivou a interposição do presente agravo regimental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial impugnou
de forma concreta e suficiente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso
especial, em especial (i) a incidência da Súmula n. 83, STJ, diante da conformidade do
acórdão recorrido com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o objeto e
os limites da justificação criminal, e (ii) a ausência de similitude fática entre os
paradigmas indicados e o caso concreto, em que as instâncias ordinárias reconheceram a
inexistência de prova nova e o propósito de reabrir a instrução criminal por meio da
justificação criminal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O agravo regimental não afasta a conclusão de que o agravo em recurso especial não
impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso
especial, pois, embora mencione decisões e pleiteie a superação da Súmula n. 83, STJ,
não enfrenta de maneira concreta a premissa central de que, no caso, inexistem provas
novas e que a medida eleita visa apenas reabrir a instrução e reinquirir testemunhas já
ouvidas.
6. O acórdão do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais está em harmonia com a
jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça segundo a qual a justificação
criminal tem como finalidade a obtenção de prova nova para embasar eventual revisão
criminal, não podendo ser utilizada para reabrir a instrução processual, arrolar novas
testemunhas ou reinquirir aquelas já ouvidas, salvo quando houver prova inédita que
justifique a revisão do julgado.
7. As instâncias ordinárias, com base no acervo probatório, assentaram que a defesa já
havia suscitado à época dos fatos a retratação da testemunha, que esta confessou em
juízo e confirmou seus relatos, bem como que os elementos oriundos do Processo
Administrativo Disciplinar e demais documentos invocados não configuram fatos ou
provas novas nos termos do
alínea “ ”, do Código de Processo Penal Militar,
art. 551,
c
sendo incabível utilizar a justificação criminal para rediscutir matéria já apreciada.
8. A revisão das conclusões firmadas pelas instâncias ordinárias quanto à inexistência de
prova nova e ao uso indevido da justificação criminal para reabrir a fase probatória
exigiria o revolvimento do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a
via especial.
9. O agravo regimental igualmente não supera o fundamento relativo à ausência de
similitude fática entre os paradigmas colacionados e o caso concreto, pois não apresenta
cotejo analítico idôneo capaz de demonstrar que, tal como nos precedentes invocados,
haveria aqui fato novo suficiente à instauração da justificação criminal, limitando-se a
alegações genéricas.
10. Diante da subsistência da ausência de impugnação específica e da consonância do
acórdão recorrido com a orientação consolidada desta Corte sobre os limites da
justificação criminal, impõe-se a manutenção da decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, com a incidência da Súmula n. 83, STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O agravante deve impugnar de forma específica e suficiente todos os fundamentos da
decisão que inadmite o recurso especial, inclusive quanto à incidência da Súmula n. 83,
Documento eletrônico VDA56572364 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:47:24
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 1b0f38ae-9b27-436d-a0de-3f46e3b9a77a

STJ e à ausência de similitude fática no dissídio, sob pena de manutenção do não
conhecimento do agravo em recurso especial.
2. A justificação
antecipada de provas destina-se exclusivamente à
criminal/produção
obtenção de prova nova para eventual revisão criminal, sendo indevida sua utilização
para reabrir a instrução processual, reinquirir testemunhas já ouvidas ou rediscutir
matéria fático-probatória já apreciada pelas instâncias ordinárias.
Dispositivos relevantes citados:
III, alíneas “a” e “c”; CPC, arts. 381,
CF/1988, art. 105,
§ 5o, 455, § 4o, III, 489, § 1o, IV, e 1.022, I e II; Código de Processo Penal Militar, arts.
522, 539, 542, 551, alínea “c”, 552 e 554;
.
Súmula n. 83/STJ
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
, Rel. Min.
AREsp n. 2.024.908/SP
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 07.02.2023, DJe 14.02.2023; STJ, AgRg no HC
n.
Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 09.04.2025, DJEN 14.04.2025;
982.258/SP,
STJ, AgRg no RHC n.
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j.
203.720/ES,
18.12.2024, DJEN 23.12.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
05 de maio de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA56572364 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:47:24
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 1b0f38ae-9b27-436d-a0de-3f46e3b9a77a

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3063181 - MG(2025/0380220-1)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: HELITON FERREIRA DA SILVA FERNANDES
AGRAVANTE
: JOCIMAR MARCELO FERREIRA
AGRAVANTE
: CLEBER RODRIGUES ROSA
ADVOGADO
: HELITON FERREIRA DA SILVA FERNANDES - MG147095
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO
CRIMINAL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. PROVA
NOVA PARA FUTURA REVISÃO CRIMINAL. SÚMULA N. 83, STJ.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
DISSÍDIO

JURISPRUDENCIAL
NÃO
DEMONSTRADO.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de agravo em recurso
especial manejado contra acórdão do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais que
manteve sentença de indeferimento da petição inicial de ação de justificação
antecipada de provas, ajuizada para instruir futura revisão criminal,
criminal/produção
sob o fundamento de inexistência de prova nova e de inadequação do uso da medida para
reabrir a instrução criminal.
2. O juízo de primeiro grau indeferiu a inicial por ausência dos requisitos legais,
destacando a impossibilidade de reabertura da instrução, a inexistência de prova nova, a
independência entre as esferas administrativa e penal e a irrelevância de vícios do
Inquérito Policial Militar como fato novo. O Tribunal de origem negou provimento à
apelação e rejeitou embargos de declaração, reafirmando que a justificação criminal
destina-se à obtenção de elementos novos, não podendo ser utilizada para reinquirir
testemunhas já ouvidas, e que o Processo Administrativo Disciplinar não teria o condão
Documento eletrônico VDA56572370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:47:27
Código de Controle do Documento: 981f2400-ff3b-4126-9185-671a7adb3673

de infirmar o édito condenatório, nos termos do
alínea “ ”, do Código de
art. 551,
c
Processo Penal Militar, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça.
3. No recurso especial interposto com fundamento no
alíneas “ ” e “
art. 105, inciso III,
a
c
”, da Constituição Federal, a defesa alegou negativa de vigência a dispositivos do Código
de Processo Civil e do Código de Processo Penal Militar, bem como dissídio
jurisprudencial, requerendo a anulação dos acórdãos para determinar o processamento da
ação de justificação criminal. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial pela
incidência da Súmula n. 83, STJ, ausência de similitude fática entre os paradigmas e o
caso concreto e suficiência da fundamentação do acórdão recorrido. O agravo em recurso
especial não foi conhecido por ausência de impugnação específica aos fundamentos da
decisão de inadmissão, especialmente quanto à Súmula n. 83, STJ e à inexistência de
similitude fática, o que motivou a interposição do presente agravo regimental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial impugnou
de forma concreta e suficiente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso
especial, em especial (i) a incidência da Súmula n. 83, STJ, diante da conformidade do
acórdão recorrido com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o objeto e
os limites da justificação criminal, e (ii) a ausência de similitude fática entre os
paradigmas indicados e o caso concreto, em que as instâncias ordinárias reconheceram a
inexistência de prova nova e o propósito de reabrir a instrução criminal por meio da
justificação criminal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O agravo regimental não afasta a conclusão de que o agravo em recurso especial não
impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso
especial, pois, embora mencione decisões e pleiteie a superação da Súmula n. 83, STJ,
não enfrenta de maneira concreta a premissa central de que, no caso, inexistem provas
novas e que a medida eleita visa apenas reabrir a instrução e reinquirir testemunhas já
ouvidas.
6. O acórdão do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais está em harmonia com a
jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça segundo a qual a justificação
criminal tem como finalidade a obtenção de prova nova para embasar eventual revisão
criminal, não podendo ser utilizada para reabrir a instrução processual, arrolar novas
testemunhas ou reinquirir aquelas já ouvidas, salvo quando houver prova inédita que
justifique a revisão do julgado.
Documento eletrônico VDA56572370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:47:27
Código de Controle do Documento: 981f2400-ff3b-4126-9185-671a7adb3673

7. As instâncias ordinárias, com base no acervo probatório, assentaram que a defesa já
havia suscitado à época dos fatos a retratação da testemunha, que esta confessou em
juízo e confirmou seus relatos, bem como que os elementos oriundos do Processo
Administrativo Disciplinar e demais documentos invocados não configuram fatos ou
provas novas nos termos do
alínea “ ”, do Código de Processo Penal Militar,
art. 551,
c
sendo incabível utilizar a justificação criminal para rediscutir matéria já apreciada.
8. A revisão das conclusões firmadas pelas instâncias ordinárias quanto à inexistência de
prova nova e ao uso indevido da justificação criminal para reabrir a fase probatória
exigiria o revolvimento do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a
via especial.
9. O agravo regimental igualmente não supera o fundamento relativo à ausência de
similitude fática entre os paradigmas colacionados e o caso concreto, pois não apresenta
cotejo analítico idôneo capaz de demonstrar que, tal como nos precedentes invocados,
haveria aqui fato novo suficiente à instauração da justificação criminal, limitando-se a
alegações genéricas.
10. Diante da subsistência da ausência de impugnação específica e da consonância do
acórdão recorrido com a orientação consolidada desta Corte sobre os limites da
justificação criminal, impõe-se a manutenção da decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, com a incidência da Súmula n. 83, STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O agravante deve impugnar de forma específica e suficiente todos os fundamentos da
decisão que inadmite o recurso especial, inclusive quanto à incidência da Súmula n. 83,
STJ e à ausência de similitude fática no dissídio, sob pena de manutenção do não
conhecimento do agravo em recurso especial.
2. A justificação
antecipada de provas destina-se exclusivamente à
criminal/produção
obtenção de prova nova para eventual revisão criminal, sendo indevida sua utilização
para reabrir a instrução processual, reinquirir testemunhas já ouvidas ou rediscutir
matéria fático-probatória já apreciada pelas instâncias ordinárias.
Dispositivos relevantes citados:
III, alíneas “a” e “c”; CPC, arts. 381,
CF/1988, art. 105,
§ 5o, 455, § 4o, III, 489, § 1o, IV, e 1.022, I e II; Código de Processo Penal Militar, arts.
522, 539, 542, 551, alínea “c”, 552 e 554;
.
Súmula n. 83/STJ
Documento eletrônico VDA56572370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:47:27
Código de Controle do Documento: 981f2400-ff3b-4126-9185-671a7adb3673

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
, Rel. Min.
AREsp n. 2.024.908/SP
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 07.02.2023, DJe 14.02.2023; STJ, AgRg no HC
n.
Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 09.04.2025, DJEN 14.04.2025;
982.258/SP,
STJ, AgRg no RHC n.
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j.
203.720/ES,
18.12.2024, DJEN 23.12.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por HELITON FERREIRA DA
SILVA FERNANDES, JOCIMAR MARCELO FERREIRA e CLÉBER RODRIGUES
ROSA contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial.
Os agravantes ajuizaram ação de justificação
antecipada de
criminal/produção
provas para instruir futura revisão criminal alegando a existência de provas novas
derivadas do Processo Administrativo Disciplinar n.
e de retratação de testemunha.
48/02
O juízo de primeiro grau indeferiu a petição inicial por ausência dos requisitos
legais, consignando a impossibilidade de reabertura da instrução, a inexistência de prova
nova, a independência das esferas administrativa e penal, bem como que vícios do
Inquérito Policial Militar não constituem fato novo (fls. 2313-2316).
O Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais negou provimento ao recurso
defensivo, mantendo a sentença. Assentou que a justificação criminal destina-se à
obtenção de elementos novos, não podendo ser utilizada para reinquirir testemunhas já
ouvidas, que a defesa pretende rediscutir matéria já apreciada, que não se demonstrou
novidade das provas e que a juntada do Processo Administrativo Disciplinar não teria o
condão de infirmar o édito condenatório, à luz do
alínea “ ”, do Código de
art. 551,
c
Processo Penal Militar, bem como em consonância com a jurisprudência do STJ (fls.
2416-2422).
Foram opostos embargos de declaração, acolhidos apenas para sanar omissão,
com manutenção do acórdão embargado nos demais termos, reafirmando a ausência de
prova nova e a finalidade inadequada de reabrir a instrução por via da justificação
criminal (fls. 2453-2457).
A defesa interpôs recurso especial com fundamento no art. 105, inciso III,
alíneas
e “ ”, da Constituição Federal, alegando negativa de vigência aos arts. 381, §
“a”
c
5o, 455, § 4o, inciso III, 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, do Código de
Processo Civil; e aos arts. 522, 539, 542, 551, alínea “ ”, 552 e 554, do Código de
c
Processo Penal Militar, além de dissídio jurisprudencial, pleiteando a anulação dos
acórdãos para determinar o processamento da ação de justificação criminal (fls. 2467-
2497).
Documento eletrônico VDA56572370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:47:27
Código de Controle do Documento: 981f2400-ff3b-4126-9185-671a7adb3673

A Corte de origem inadmitiu o recurso especial por incidência da Súmula n.
83, STJ, e por ausência de similitude fática quanto aos paradigmas, consignando, ainda, a
suficiência da fundamentação do acórdão recorrido (fls. 2577-2587).
Interposto agravo em recurso especial, a defesa reiterou a necessidade de
processamento da ação de justificação criminal, defendeu a inaplicabilidade da Súmula
n. 83, STJ ao caso e sustentou dissídio jurisprudencial (fls. 2610-2627).
O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do agravo em
recurso especial por ausência de impugnação concreta e suficiente dos fundamentos da
decisão agravada, notadamente quanto à Súmula n. 83, STJ e à inexistência de similitude
fática no dissídio (fls. 2731-2733).
Proferi decisão não conhecendo do agravo em recurso especial por ausência
de impugnação específica aos fundamentos da decisão de inadmissão, destacando a
incidência da Súmula n. 83, STJ e a inexistência de similitude fática quanto ao dissídio
apontado (fls. 2735-2738).
Os recorrentes interpuseram agravo regimental sustentando que impugnaram
especificamente a incidência da Súmula n. 83, STJ, que demonstraram dissídio com
paradigmas contemporâneos e que a justificação criminal comportaria produção de prova
inédita, inclusive documental, sem valoração de mérito nessa fase (fls. 2742-2776).
Memoriais (fls. 2780-2787).
É o relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo regimental.
Pretende a defesa a reforma da decisão monocrática para conhecer do agravo
em recurso especial, removendo os óbices aplicados.
Verifico, contudo, que a decisão impugnada analisou de forma suficiente os
pontos apresentados e concluiu pelo não conhecimento diante da ausência de
impugnação específica quanto aos fundamentos da inadmissão na origem e pela
subsistência dos óbices sumulares apontados.
Registro que o Tribunal local inadmitiu o recurso especial por estar o acórdão
recorrido em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o
objeto e limites da justificação criminal e por inexistência de similitude fática quanto ao
dissídio.
Documento eletrônico VDA56572370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:47:27
Código de Controle do Documento: 981f2400-ff3b-4126-9185-671a7adb3673

A decisão monocrática acentuou que cabia aos agravantes demonstrar a
inaplicabilidade dos precedentes invocados ou colacionar julgados contemporâneos ou
supervenientes aptos a evidenciar que outro é o entendimento desta Corte Superior, nos
termos do seguinte precedente, cuja parte pertinente reitero e transcrevo (fls. 2737):
“[...] para impugnar a incidência da Sumula 83 do STJ, o
agravante deve demonstrar que os precedentes indicados na decisão
agravada são inaplicáveis ao caso ou deve colacionar precedentes
contemporâneos ou supervenientes aos indicados na decisão para
comprovar que outro é o entendimento jurisprudencial do STJ.” (AgRg
no
, relator Ministro Messod Azulay Neto,
AREsp n. 2.024.908/SP
Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
7/2/2023,
14/2/2023)

No agravo regimental, embora os agravantes citem decisões e defendam a
superação da Súmula n. 83, STJ, não infirmam concretamente a premissa central de
origem de que, no caso, inexiste prova nova e que a medida eleita busca reabrir instrução
e reinquirir testemunhas já ouvidas, o que contraria a finalidade da justificação criminal.
A Corte local assentou, com base nos autos, que a defesa já havia sustentado à
época dos fatos retratação da testemunha, que esta confessou em juízo e confirmou os
relatos (fls. 2419-2421; 2580-2586), e que os demais elementos pretendidos não
consubstanciam fatos ou provas novas.
Ao revés do alegado, o entendimento do Tribunal Militar mineiro está em
consonância com a jurisprudência desta Corte Superior acerca do âmbito da justificação
criminal.
Destaco a orientação, cuja passagem principal reproduzo (fls. 2736-2737):
“A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça
estabelece que a justificação criminal tem como finalidade a obtenção
de prova nova para embasar eventual revisão criminal, não podendo ser
utilizada para reabrir a instrução processual, arrolar novas testemunhas
ou reinquirir aquelas já ouvidas, salvo quando houver prova inédita que
justifique a revisão do julgado.” (AgRg no HC n.
relator
982.258/SP,
Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
9/4/2025,
.
14/4/2025)

No mesmo sentido: “A justificação criminal destina-se à obtenção de prova
nova para subsidiar eventual revisão criminal, não podendo ser utilizada para reabrir a
instrução criminal ou reinquirir testemunhas já ouvidas.” (AgRg no RHC n. 203.720/ES,
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
18/12/2024,
(fls. 2585-2586).
23/12/2024)
A decisão monocrática também transcreveu trechos do acórdão recorrido que,
à luz do
alínea “ ”, do Código de Processo Penal Militar, exigem a indicação
art. 551,
c
Documento eletrônico VDA56572370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:47:27
Código de Controle do Documento: 981f2400-ff3b-4126-9185-671a7adb3673

clara do conteúdo novo da prova e rechaçam a reinquirição de testemunhas e a reabertura
da fase probatória sob o mero inconformismo com o decreto condenatório (fls. 2736-
2737).
É oportuno, aliás, destacar novamente o seguinte trecho do acórdão recorrido:
“conforme salientou o representante do Ministério Público, o que se evidencia, no
presente caso, é a intenção da defesa de apenas reinquirir as testemunhas já ouvidas na
fase de investigação e que confirmaram os seus depoimentos em juízo na época dos
fatos” (fl. 2738).
Rever tais conclusões, formadas com base no acervo dos autos pelas
instâncias ordinárias, demandaria, inevitavelmente, revolvimento do conjunto fático-
probatório, medida inviável na via especial.
Além disso, a decisão agravada sublinhou a ausência de similitude fática entre
os paradigmas colacionados e o caso concreto, ao fundamento de que, naqueles, havia
fato novo suficiente à instauração da justificação criminal, ao passo que, aqui, a
retratação invocada e os demais elementos não constituem provas novas. O agravo
regimental não supera esse fundamento com cotejo analítico idôneo.
Em síntese, não encontro no presente agravo regimental argumento apto a
afastar os óbices reconhecidos na decisão monocrática. Persistem a ausência de
impugnação específica sobre os fundamentos de inadmissão e a conformidade do
acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte a respeito dos limites da justificação
criminal, o que atrai a aplicação da Súmula n. 83, STJ.
Diante do quadro delineado pelas instâncias ordinárias, a reforma do decidido
exigiria o reexame de matéria de prova, providência incompatível com a via eleita.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA56572370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:47:27
Código de Controle do Documento: 981f2400-ff3b-4126-9185-671a7adb3673

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0380220-1
AREsp 3.063.181 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00000052720029130003 20004452320249130001 52720029130003
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: HELITON FERREIRA DA SILVA FERNANDES
AGRAVANTE
: JOCIMAR MARCELO FERREIRA
AGRAVANTE
: CLEBER RODRIGUES ROSA
ADVOGADO
: HELITON FERREIRA DA SILVA FERNANDES - MG147095
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PENAL MILITAR
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: HELITON FERREIRA DA SILVA FERNANDES
AGRAVANTE
: JOCIMAR MARCELO FERREIRA
AGRAVANTE
: CLEBER RODRIGUES ROSA
ADVOGADO
: HELITON FERREIRA DA SILVA FERNANDES - MG147095
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605449047524515551@
2025/0380220-1 - AREsp 3063181 Petição : 2026/0015970-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56480728 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/05/2026 12:14:44
Código de Controle do Documento: F3410B27-C281-40E2-8EBB-C186FB69194E